Tribunal: TCU
Processo: 027.624/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenando-os ao pagamento de débito, diante de fraude na concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Rita Aparecida Talpo Volpe, contra o Acórdão 2041/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.